Tribunal: TJSP
Processo: 0022348-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Execução individual de sentença coletiva. Afastado indeferimento da petição inicial e determinado o prosseguimento em primeiro grau. Sem correlação com Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Acórdão mantido.